Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-41.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018332-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), WEBERSON JOEDER DOS SANTOS PERES - CPF: 048.541.672-70 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. BLOQUEIO DE PIX E POSTERIOR MARCAÇÃO DA CONTA COMO “SUSPEITA DE FRAUDE”. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE OU DE COMUNICAÇÃO CONCLUSIVA AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE INICIATIVA E AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor, determinando a reativação de conta bancária encerrada unilateralmente e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta corrente, após bloqueio de valor decorrente de contestação de operação via PIX, configurou falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível determinar a reativação compulsória da conta encerrada pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento unilateral de conta bancária é prerrogativa da instituição financeira, conforme a Resolução Bacen nº 4.753/2019, desde que haja prévia notificação ao cliente e restituição dos valores disponíveis, não configurando, por si só, ilicitude.

4.

Constatada, contudo, falha no tratamento da contestação de operação via PIX, diante da ausência de comprovação de fraude e da manutenção indevida de marcação negativa de suspeita de golpe associada ao CPF do consumidor, há violação ao dever de cuidado e à boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5.

A imputação indevida de suspeita de fraude causa abalo à imagem e à credibilidade do consumidor perante o sistema bancário, configurando dano moral indenizável.

6.

A determinação judicial de reativação compulsória de conta bancária extrapola os limites da tutela jurisdicional, por importar ingerência indevida na autonomia privada e na livre iniciativa (CF/1988, art. 170, caput e IV), não sendo possível impor vínculo contratual contra a vontade da instituição financeira.

7.

Mantém-se o valor da indenização fixado na origem, por observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018332-41.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Inter S/A

Recorrido(s):

Weberson Joeder dos Santos Peres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
determinar
ao reclamado a reativar a conta bancária da requerente, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, e b)
condenar
a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação; e o faço com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

Na petição inicial, o autor afirma que o reclamado, Banco Inter, bloqueou e encerrou sua conta bancária em fevereiro de 2025, sem aviso ou justificativa, após uma contestação de PIX. Alega falha na prestação do serviço, violação à boa-fé e à Resolução 4.753/2019 do Bacen, pedindo a reativação da conta e indenização moral de R$ 10.000,00.

O banco, por sua vez, sustenta que o encerramento foi regular e previamente comunicado, com devolução do saldo antes da ação, o que afastaria interesse de agir e qualquer dano. Defende o direito de rescindir unilateralmente o contrato, invoca a livre iniciativa, nega a ocorrência de dano moral e requer a improcedência total dos pedidos.

Pois bem. No caso concreto, verifica-se que o encerramento da conta do autor ocorreu após o bloqueio de valor de R$ 790,00, decorrente de contestação de operação via PIX realizada por terceiro. É incontroverso que, após o bloqueio, o banco comunicou o início do procedimento de encerramento da conta, devolveu o saldo remanescente e encerrou a relação contratual.

Cumpre ressaltar que, à luz da Resolução Bacen nº 4.753/2019, o encerramento unilateral de conta é prerrogativa da instituição financeira, bastando que o cliente seja notificado previamente e lhe seja assegurada a devolução dos valores disponíveis. Assim, o ato de encerramento, por si só, não configura ilicitude, nem impõe ao banco o dever de justificar as razões de seu desinteresse comercial, desde que respeitado o dever de prévia comunicação e regular restituição de saldo.

Todavia, a irregularidade verificada nos autos não reside no encerramento em si, mas no procedimento adotado pela instituição ao lidar com o episódio que o antecedeu. Após o bloqueio do PIX contestado, o banco não comprovou a existência de fraude efetiva, tampouco demonstrou ter instaurado apuração formal ou concluído a investigação junto à instituição de origem. Mesmo assim, procedeu ao encerramento e manteve o autor vinculado a marcação de suspeita de fraude, de modo que, nas transações posteriores, sua conta passou a ser identificada pelo sistema como “suspeita de golpe”, conforme comprova a captura de tela juntada aos autos (ID 307849853).

Tal circunstância evidencia falha no tratamento da situação, pois a mera existência de contestação interbancária não autoriza que o consumidor seja publicamente vinculado a suspeita de fraude, sobretudo após ter encaminhado ao banco toda a documentação comprobatória da regularidade da operação, sem que houvesse qualquer resposta conclusiva ou prova de conduta irregular.

A instituição financeira, ao não comprovar a procedência da suspeita que gerou o bloqueio e, ainda assim, permitir a persistência da marcação negativa sobre o CPF e a conta do consumidor, violou o dever de cuidado e zelo que lhe é imposto pelo art. 14 do CDC, produzindo efeito lesivo à imagem e à credibilidade do correntista perante o sistema bancário.

Desse modo, embora o encerramento unilateral da conta esteja dentro da esfera de liberdade negocial do banco, o procedimento adotado no caso concreto revela manifesta falha de serviço, capaz de atingir direitos da personalidade do autor e justificar a manutenção da condenação por danos morais.

Todavia, embora configurada a ilicitude, não se mostra juridicamente adequada a determinação de reativação da conta bancária, como impôs a sentença.

O poder de contratar, e por consequência o de não contratar, integra o núcleo da autonomia privada e da livre iniciativa, princípios basilares da ordem econômica (art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal). Assim, o controle jurisdicional sobre o exercício dessa liberdade deve restringir-se à verificação da legalidade e da observância dos deveres de boa-fé e transparência, não alcançando a imposição de vínculo contratual forçado.

A reativação compulsória da conta importaria ingerência indevida na gestão empresarial do réu, obrigando-o a manter relação comercial contra sua vontade, o que extrapola o âmbito da tutela jurisdicional possível. A reparação cabível, diante da conduta abusiva, é de natureza indenizatória, não obrigacional.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada.
2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010589220248110003, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art . 12 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.
O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167492120258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação que determinou a reativação da conta bancária, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025